Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720629-11.2025.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ CARLOS NUNES MATUSZ, LYDIA THALITA DE AZEVEDO DA SILVA RECORRIDO: ADRIEL ALVES DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ entende não ser necessário que as testemunhas referidas no art. 784, III, do CPC presenciem a negociação e a assinatura do documento particular pelas partes, não havendo óbice para que subscrevam o documento após o ato de assinatura das partes. Precedentes. 1.1. Logo, a ausência inicial da assinatura das testemunhas no instrumento particular não caracteriza hipótese de título eivado de vício insanável. 2. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 485, incisos IV e VI, 784, inciso III, e 803, incisos I e II, todos do CPC, asseverando que a falta de assinatura de duas testemunhas torna inválido o título executivo. Afirma que a inclusão das assinaturas posteriormente à “angularização processual” constitui ato de adulteração e quebra da boa-fé processual. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 784, inciso III, e 803, incisos I e II, ambos do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo ao Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K